Tribunal: TJES
Processo: 5012766-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012766-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: CLORIVALDO BELEM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR
PAGO PELO
PRODUTO (R$ 5.106,59).
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 6.000,00)
REDUÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 5.000,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5012766-90.2023.8.08.0035

Recorrente: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Recorrido: CLORIVALDO BELEM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões no prazo legal (ID 7421210).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
de forma preliminar, a incompetência do juizado especial cível, tendo em vista a complexidade da causa (necessidade de realização de perícia);
b)
inexistência de vício no produto, ao argumento de que os problemas alegados pelo recorrido são referentes à utilização de arquivos de
software,
que não são desenvolvidos pela recorrente;
c)
que o equipamento do recorrido se encontra em perfeito estado de funcionamento;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

A preliminar arguida pela parte recorrente não se sustenta, pelo fato de o caso em tela não ser complexo. Pelo contrário, trata-se de demanda simples onde o recorrido logrou êxito em demonstrar, documentalmente, os prejuízos sofridos e a falta de interesse do recorrente em buscar uma solução.

Ultrapassado esse ponto, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deverá ser indenizado devido aos vícios que constam no produto adquirido (MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL), de fabricação da parte recorrente.

O Juízo de origem, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a parte recorrente em danos materiais no importe de R$

5.106,59 (cinco mil cento e seis reais e cinquenta e nove centavos), e danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC, devendo a sentença de 1º grau ser mantida nesse aspecto, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

No caso dos autos, é de se reconhecer a responsabilidade da empresa requerida. Isso porque alegado vício no produto, caberia ao requerido a apuração de fato excludente de responsabilidade, o que não o fez.

Não é normal a conduta do consumidor de procurar a reparação de produto que esteja em perfeitas condições, despendendo seu tempo sem qualquer motivo. Não se pode conceber que um produto fabricado para ser durável apresente o vício noticiado, não atendendo à expectativa que razoavelmente dele se espera.

A ré não apresentou qualquer prova dos testes realizados nos componentes físicos do notebook do autor, nem esclarece quais softwares causam a incontroversa lentidão que alega.

No mais, entendo que, ao colocar à venda produto, é necessário que este tenha minimamente a configuração do equipamento recomendada para operações básicas “como o uso dos recursos da Microsoft Office (Word, Excel, editor de texto) acesso à internet (facebook, youtube) e atividades que não demandem necessidade de armazenamento de arquivos (aplicativos de instituições bancárias) e/ou edição de fotos, operações essas básicas para o uso do bem.

Desse modo, tendo em vista que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, a peregrinação do recorrido em buscar solucionar a situação de forma administrativa junto aos canais de atendimento da parte recorrente, bem como pelo fato de aquele (recorrido) ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido (o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos), tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto à responsabilização da parte recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.

Entrementes, a sentença de origem merece parcial reforma, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Com efeito, entendo que o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos extrapatrimoniais (R$ 6.000,00) é elevado, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o vício apresentando no produto tenha representando uma ofensa de grande repercussão ao patrimônio imaterial do recorrido, especialmente em relação à sua honra, nome e imagem.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Assim, atento às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)